Tribunal: TJDFT
Processo: 0795345-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO – GAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. EXERCÍCIO DE MANDATO DE CONSELHEIRA TUTELAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente é servidora pública do Distrito Federal, foi afastada do cargo de Educadora Social para exercer mandato de Conselheira Tutelar, passando a receber a Gratificação em Políticas Sociais – GPS (15%) em substituição à Gratificação por Atividade de Risco – GAR (20%).
3. Pleiteia o pagamento das diferenças salariais e a restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GAR.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 72853495.
III. Questão em Discussão
5. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em; i) analisar se servidora pública afastada do cargo efetivo para exercício de mandato de Conselheira Tutelar faz jus à manutenção da GAR; ii) verificar se é devida a restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre essa gratificação.
IV. Razão de Decidir
6. Nos termos do art. 41 da Lei Distrital no 5.294/2014, ao servidor público no exercício do cargo de Conselheiro Tutelar são assegurados todos os direitos e vantagens pessoais, como se estivesse no exercício do cargo efetivo, ressalvadas as disposições legais em contrário.
7. As gratificações de natureza "propter laborem", como a GAR, não são devidas durante o afastamento do servidor de suas funções originárias, por estarem vinculadas ao efetivo exercício de atividades em condições especiais de risco.
8. A GAR, prevista no art. 6o, V, da Lei Distrital no 2.743/2001, é destinada exclusivamente aos servidores designados para executar medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, o que não se aplica ao exercício do mandato de Conselheiro Tutelar.
9. O exercício do mandato de Conselheira Tutelar não se enquadra nas hipóteses legais que justificam o pagamento da GAR.
10. Nos termos do RE 593068 do STF, Tema 163/STF, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável à aposentadoria.
11. É devida a restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre a GAR, observada a prescrição quinquenal.
12. Nesse sentido: Acórdão 2013724, 0814302-44.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025; Acórdão 2012753, 0700496-94.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; e Acórdão 2009305, 0764196-78.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o DISTRITO FEDERAL à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a GAR. Mantido os demais termos da sentença.
14. Custas recolhidas, ID 73543473.
15. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 41 da Lei Distrital no 5.294/2014;
Art. 6o, V, da Lei Distrital no 2.743/2001.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STF, RE 593068, Tema 163/STF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, DJe 22/03/2019
Acórdão 2013724, 0814302-44.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025;
Acórdão 2012753, 0700496-94.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; e
Acórdão 2009305, 0764196-78.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.